Tribunal: CARF
Processo: 19288.000095/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19288.000095/2011-81 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
DINIZ SOARES DA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem intime o
contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas dos processos judiciais que
determinaram o pagamento da verba alimentar à sua ex- esposa, Maria Julia Barbosa da Costa, e
aos filhos tidos com a ex-esposa, Sônia Aparecida de Oliveira da Costa, com especial destaque
para: (i) o inteiro teor das petições iniciais; (ii) as decisões e/ou sentenças proferidas que
resultaram na fixação das prestações alimentares declaradas; (iii) além de outras peças de ambos
processos judiciais que julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/66):
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física
relativo ao exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 7 a 12), a qual resultou na apuração
de imposto suplementar de R$ 5.612,64, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000095/2011-81
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000095/2011-81

Dependentes, no valor de R$ 4.967,64, e Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 17.190,47.
Cientificado do lançamento em 22/02/2011 (fl. 44), o contribuinte apresentou, em
18/03/2011, a impugnação de fls. 3 a 6, na qual alega, em síntese:
- os dependentes glosados são seu cônjuge e seus filhos;
- tem direito a dedução relativa ao pagamento de pensão judicial no valor total de
R$ 15.740,47, por ser comprovadamente descontado pela fonte pagadora de seus
rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Deve ser afastada a infração quando comprovadas as relações de dependência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
A pensão alimentícia somente pode ser utilizada como dedução na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovada a existência de estipulação através de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, e desde que comprovado o pagamento.
Cientificado da decisão, em 31/05/2016 (fls. 70/71), o contribuinte, em
28/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 72/73 insurgindo-se contra a manutenção das
despesas com pensão alimentícia, trazendo aos autos os documentos complementares ao suporte
comprobatório já produzido, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/85.
Em 17/10/2016, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte documental que instrui a peça recursal (fls. 88/93).
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 15.740,47, por falta de apresentação das decisões judiciais ou acordos homologados
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Contudo, para apurar a regularidade das deduções pleiteadas, torna-se imperioso
consultar os termos dos provimentos judiciais que reconheceram os direitos e estabeleceram
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000095/2011-81

ônus às prestações alimentares declaradas, cujas informações entendo ser de suma importância
ao deslinde da controvérsia recursal, no que tange à correção da conduta fiscal por ele realizada,
sendo certo que, embora solicitado os desarquivamentos dos respectivos autos, conforme
noticiado na peça recursal, não foram acostadas as sentenças e/ou decisões homologatórias,
proferidas pelos juízos da 1a Vara de Família de Nilópolis/RJ e Vara Única de Conceição de
Macabu/RJ (fls. 89/90), determinando o pesionamento dos filhos tidos com Sonia Aparecida de
Oliveira da Costa, e da outra ex-esposa, Maria Julia Barbosa da Costa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas dos
processos judiciais que determinaram o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Maria
Julia Barbosa da Costa, e aos filhos tidos com a ex-esposa, Sônia Aparecida de Oliveira da
Costa, com especial destaque para: (i) o inteiro teor das petições iniciais; (ii) as decisões e/ou
sentenças proferidas que resultaram na fixação das prestações alimentares declaradas; (iii) além
de outras peças de ambos processos judiciais que julgar necessário ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original